Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017682-07.2019.8.11.0000
Recorrente CAIXA SEGURADORA S/A
Recorrido ALZIRA FRANCA DA GUIA GUIMARÃES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 41021953):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.” (N.U 1017682-07.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020)
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 48417457).
Alega violação aos a artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.,026, §2o do CPC, ao argumento de que é indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios “uma vez que esta Seguradora, com a interposição do referido recurso, apenas buscou expor e esclarecer pontos não observados pelo juízo”.
Recurso tempestivo (id 52532548).
Contrarrazões (id 54418981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo interno interposto pela Recorrente contra a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento para determinar a inversão do ônus da prova pretendida na ação de conhecimento em trâmite no primeiro grau.
Ao apontar violação aos artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.,026, §2o do CPC, ao argumento de que é indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios “uma vez que esta Seguradora, com a interposição do referido recurso, apenas buscou expor e esclarecer pontos não observados pelo juízo”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu o caráter protelatório do recurso, vejamos (id 48417459):
“(...) relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As questões referentes ao art. 10 do CPC/2015, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando a questão jurídica alegada em sede de recurso extraordinário não foi debatida no Tribunal de origem, opera-se a preclusão, sendo, portanto, indispensável o cumprimento do requisito do prequestionamento.
4. O Tribunal de origem concluiu que houve a devida comprovação do envio da notificação prévia para o endereço da recorrente. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
5. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1017682-07.2019.8.11.0000
Recorrente SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorrido ALZIRA FRANCA DA GUIA GUIMARAES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 41021953):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.” (N.U 1017682-07.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020)
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 48417457).
Alega violação aos a artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.,026, §2o do CPC, ao argumento de que é indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios “uma vez que esta Seguradora, com a interposição do referido recurso, apenas buscou expor e esclarecer pontos não observados pelo juízo”.
Recurso tempestivo (id 52532548).
Contrarrazões (id 54418981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo interno interposto pela Recorrente contra a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento para determinar a inversão do ônus da prova pretendida na ação de conhecimento em trâmite no primeiro grau.
Ao apontar violação aos artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.,026, §2o do CPC, ao argumento de que é indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios “uma vez que esta Seguradora, com a interposição do referido recurso, apenas buscou expor e esclarecer pontos não observados pelo juízo”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu o caráter protelatório do recurso, vejamos (id 48417459):
“(...) relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As questões referentes ao art. 10 do CPC/2015, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando a questão jurídica alegada em sede de recurso extraordinário não foi debatida no Tribunal de origem, opera-se a preclusão, sendo, portanto, indispensável o cumprimento do requisito do prequestionamento.
4. O Tribunal de origem concluiu que houve a devida comprovação do envio da notificação prévia para o endereço da recorrente. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
5. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII